Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010173-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA I R N PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO E REJEITOU OS DE MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, QUE ADERIU AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS - EMBARGOS DOS RÉUS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

2. Resta a Reconvenção julgada improcedente, mantendo-se a condenação sucumbencial imposta pela r. sentença às reconvintes.

3. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

4. Julgado improvido o Recurso de Apelação, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés
IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
STM PARTICIPAÇÕES
(id. 101760997) bem como pela autora
MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA
(id. 101914496), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela autora bem como
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação Adesivo interposto pelas rés, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, as rés e embargantes alegam suposto erro material, eis que consta no Acórdão recorrido que deve a parte autora ser ressarcida do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) despendido, quando, em verdade, “
o valor deverá ser ressarcido a Embargante IRN, pois ante a rescisão do contrato, o negócio se desfez, e não há valor a ser ressarcido a Embargada Mogno pela Embargante IRN. O ressarcimento será devido a parte Ré IRN - Embargante - pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme comprovante anexo aos autos
”, pugnando seja corrigido o erro material da parte para ressarcimento.

Ainda, aduzem haver omissão no Acórdão recorrido quanto ao pedido de reconvenção formulado, pois aquele deixou de pronunciar “
se o julgamento da reconvenção foi procedente ou improcedente
”.

Por fim, mencionam que “
a Turma Julgadora, deixou de majorar a verba honorária, por entender ser cabível somente em casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, aduzindo que o Código de Processo Civil não traz tal distinção, enfatizando a necessidade de majoração pelo trabalho adicional desenvolvido pelos procurados constituídos.

A autora e embargante, por sua vez, suscita acerca de omissão com relação à alegada comprovação do nexo de causalidade entre o investimento previsto pelos valores que seriam pagos com a cessão das quotas e as perdas e danos, aduzindo que os documentos juntados aos autos “
provam sim o nexo de causalidade entre o pagamento pelas quotas no Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada e a necessidade da Mogno dos valores em decorrência dos diversos investimentos que fariam
”, não tendo
“que se falar em inexistência de prejuízo suportado e comprovado em decorrência do não pagamento pelas quotas conforme Contrato firmado entre as partes
”.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do nexo causal dos prejuízos sofridos em virtude da inadimplência das rés bem como pela condenação das rés ao pagamento do valor correspondente às perdas e danos.

Ainda, a autora apresenta Contrarrazões aos Embargos de Declaração (id.
102891477), defendendo a inexistência de omissão quanto ao julgamento da reconvenção bem como a inexistência de motivação para majoração dos honorários sucumbenciais, pugnando sejam julgados improcedentes os aclaratórios opostos pelas rés.

Em contrapartida, as rés refutam por meio de contrarrazões (id. 103798982) os argumentos apresentados pela autora em seus Embargos de Declaração, aduzindo que a parte contrária “
não colaciona qualquer omissão/obscuridade/erro material/contradição na decisão embargada, se limitando a invocar a pretender a condenação em perdas e danos
”.

Ademais, defendem que “
o laudo juntado aos autos pela Embargante, foi feito de forma unilateral, sem qualquer participação das Embargadas e/ou perícia
”, pugnando seja rejeitado o recurso oposto, eis que possui a intenção de rediscutir matéria devidamente analisada, fundamentada e julgada.

O julgamento dos Embargos de Declaração opostos foi designado para a Sessão Ordinária a ser realizada entre 26 e 28 de outubro de 2021, às 08:00 horas, no Plenário Virtual, conforme intimação anexa (id. 105231470).

Contudo, em 22 de outubro de 2021, a autora e embargante Mogno Africano Investimentos Florestais requereu a retirada do julgamento dos presentes Embargos do Plenário Virtual, a fim de que seja julgado por Videoconferência (id. 106712480).

No entanto, por equívoco, tal julgamento não foi transferido, tendo sido realizado nos moldes da intimação disponibilizada nos autos (id. 108103458), em 26 de outubro de 2021.

Irresignada, a autora Mogno Africano Investimentos Florestais opôs novos Embargos de Declaração (id. 109712481), aduzindo que “
o pedido de retirada de pauta do Plenário Virtual foi realizado nos autos no dia 22 de outubro de 2021, portanto, no prazo de 48 horas antes da sessão que se iniciaria no dia 26 do mesmo mês, exatamente como determina o artigo 4º, § 2º da Portaria correlata
”, mencionando na mesma oportunidade acerca das perdas e danos em decorrência da inadimplência das rés, pugnando pela anulação do julgamento recorrido.

Apresentando suas contrarrazões (id. 111011481), as rés alegam a inexistência de “
quaisquer das hipóteses legais para aviamento da peça aclaratória por ela manejada
”, eis que deixou de comprovar os prejuízos supostamente sofridos ante a não inclusão dos autos em julgamento por videoconferência.

Ainda, reitera que os argumentos formulados pela embargante já foram apreciados, “
se prestando o recurso a buscar tão somente a rediscussão da matéria meritória, trazendo verdadeira inovação recursal
”, pugnando pela sua rejeição.

Ao julgar o novel aclaratório, tal recurso foi acolhido, anulando o
decisum
prolatado para que seja dado regular processamento ao feito a fim de evitar futuras nulidades, restando prejudicadas as questões pertinentes ao mérito contidas no recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés IRN Participações e Empreendimentos LTDA e STM Participações (id. 101760997) bem como pela autora Mogno Africano Investimentos Florestais LTDA (id. 101914496), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela autora bem como proveu parcialmente o Recurso de Apelação Adesivo interposto pelas rés, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA A VENDA - CONTRATO DE COMPROMISSO DE SINAL DE PAGAMENTO SEGUIDO DE CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO - QUEBRA DE AFFECTIO SOCIETATIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES - GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADO - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando os fatos e os documentos apresentados, como bem prolatado na sentença recorrida, é evidente que os contratos devem ser rescindidos diante da culpa recíproca das partes ou da quebra da
affectio societatis
que, pelo demonstrado, deixaram de ter intenção em constituir e conservar a sociedade. Quanto ao pedido de ressarcimento a título de perdas e danos supostamente sofridos, apesar de mencionar que restou frustrada expectativa de negócio em decorrência da quebra contratual, deixou de juntar estudo pormenorizado e assinado por profissional responsável, se tratando apenas de especulação, não fazendo jus ao requerido, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Acerca da caracterização de grupo econômico pretendido, apesar de terem o mesmo objeto, qual seja, participação em outras sociedades, não há evidências nos autos de que as empresas exercem sua atividade sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Ademais, as duas empresas possuem sócios diversos e sedes em locais diferentes, não restando configurado grupo econômico.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, insurgem as rés e embargantes acerca de erro material contido no Acórdão recorrido, eis que consta que deve a parte autora ser ressarcida do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) despendido, quando, em verdade, o ressarcimento é devido à parte IRN Participações e Empreendimentos, pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme comprovante anexo aos autos.

Assim, consoante infere-se do comprovante de transferência juntado aos autos (id. 68434648 - Pág. 19), razão assiste a embargante, consignando que deve a parte ré e embargante IRN Participações e Empreendimentos ser ressarcida do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) despendido.

No que tange à alegação das rés quanto à omissão do pronunciamento “
se o julgamento da reconvenção foi procedente ou improcedente
”, há de ser constatado que, como bem menciona a sentença recorrida, resta a Reconvenção julgada prejudicada, eis que se confunde com o pedido principal por versar acerca do mesmo fato ensejador.

Sobre as alegações da parte autora e embargante no que tange à omissão no tocante às perdas e danos, esta não merece prosperar. É nítido a intenção da parte autora quanto a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

Quanto ao pedido de ressarcimento a título de perdas e danos
supostamente sofridos pela autora,
este não merece prosperar
. Apesar de a autora mencionar que, em decorrência da negociação da Cessão de Quotas, realizou planejamento milionário para plantar 200 hectares de “madeira”, sendo tal expectativa frustrada, tal estudo pormenorizado e assinado por profissional responsável não foi anexado aos autos,
se tratando apenas de especulação, não fazendo jus a autora ao requerido, novamente não se desincumbindo de seu ônus probatório
.

Acerca da necessidade de majoração da verba honorária arguida pelas rés, tal pedido deve ser acatado, consoante dispõe o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - REJEIÇÃO LIMINAR - ARTIGO 917, §4º, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SUPOSTOS ENCARGOS ABUSIVOS E DEMONSTRATIVO CORRETO DO DÉBITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - DESPROVIMENTO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/15
-
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes, ora agravantes, contra a sentença de rejeição liminar - artigo 917, §4º, I, do CPC/15 - dos Embargos à Execução interpostos contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.
Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11, do art.85, do CPC/15, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelos agravantes
. (TJMT - N.U 1006000-46.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DESFAVOR DOS APELANTES/AGRAVANTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEXO CAUSAL COMPROVADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA - PREQUESTIONAMENTO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
-
NECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada - Existindo nos autos elementos que comprovam a data de ocorrência do acidente automobilístico, a ausência de referencia ao acidente na ficha hospitalar de primeiro atendimento e o fato do boletim de ocorrência ser “comunica”, não é suficiente para afastar o nexo de causalidade. - Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. -Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. -
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso
. - Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC. (TJMT - N.U 0032476-63.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - RESTITUIÇÃO DO PREPARO - RECOLHIMENTO EM DOBRO POR CULPA DO ADVOGADO - MANOBRA PROCESSUAL - USUFRUTO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR -SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC - DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - RESSARCIMENTO DE TODAS AS DESPESAS PAGAS PELO VENCEDOR - ART. 82, § 2º, DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - IMPEDIMENTO - NÃO CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] “
O tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
: a)
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b)
a fixação da verba honorária desde a instância primeva
; c)
que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal
; d)
e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo
(conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725-DF). (TJMT - N.U 1025312-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Dessa forma, consigna-se que devem os honorários sucumbenciais serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo ao patrono da autora 70% da verba honorária e ao patrono das rés o percentual de 30% da verba honorária, ficando suspensa a exigibilidade das partes rés por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelas partes rés e REJEITO os aclaratórios opostos pela parte autora, a fim de consignar que o ressarcimento é devido à parte IRN Participações e Empreendimentos, pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); julgar prejudicada a reconvenção; bem como majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo ao patrono da autora 70% da verba honorária e ao patrono das rés o percentual de 30% da verba honorária, ficando suspensa a exigibilidade das partes rés por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

EGRÉGIA CÂMARA:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelas empresas IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (“
IRN
”) e STM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI (“
STM
”), e também pela empresa MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA-ME (“
Mogno Africano
”) – cf. Ids. nº 101760997 e 101914496 –, contra o v. acórdão que julgou o apelo principal da Mogno Africano e o apelo adesivo das rés IRN e STM, interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de “
Rescisão Contratual e Acessórios c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Cancelamento de Título c/c Perdas e Danos
” ajuizada pela Mogno Africano contra a IRN e a STM (Proc. nº 0010173-84.2017.8.11.0041).

O v. acórdão embargado deu parcial provimento a ambos os apelos, tão somente para reconhecer a existência de grupo econômico entre as rés IRN e STM e “
considerar julgada a Reconvenção
” por elas apresentada, mantendo, no mais, intocada a conclusão sentencial, no sentido de rescindir o “
Contrato de Compromisso Compra e Venda de Madeira em Tora da espécie ‘Mogno Africano’ via Cédula de Produtor Rural
” e o “
Contrato de Compromisso de Sinal de Pagamento para Constituição de Sociedade Empresarial
”, celebrados pela Mogno Africano com a IRN, e rescindir o “
Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada
” celebrado pela Mogno Africano com a STM, determinando o restabelecimento do “
status quo ante
”, mediante devolução à parte adversa dos valores recebidos, acrescidos dos devidos consectários legais, e condenando a STM “
ao pagamento de multa contratual relativa à rescisão do contrato
(de cessão de quotas sociais)
, equivalente a 10% do valor do contrato
”, ou seja, R$ 400 mil (cf. Ids. nº 100470496).

As rés/embargantes IRN e STM sustentam que o v. acórdão é marcado por erro material no ponto em que, aludido à rescisão do contrato de compra e venda de madeira, diz “
deve apenas a parte autora ser ressarcida do montante de R$ 1 milhão
”, pois, na realidade, foi a IRN “
quem realizou o pagamento
”, e, portanto, “
não há valor a ser ressarcido
” (sic – cf. Id. nº 101760997 - pág. 2).

Em outra frente, pontuam que a sentença julgou prejudicada a reconvenção por elas apresentada por entender que “
o pedido reconvencional é a rescisão dos contratos, que é incontroverso e já operado de fato e objeto de pedido na ação principal
”, e dizem que, ao dar parcial provimento ao apelo da Mogno Africano para reformar a sentença nesse aspecto e, assim, “
considerar julgada a Reconvenção
”, o acórdão embargado restou omisso, pois “
não houve pronunciamento se o julgamento da reconvenção foi procedente ou improcedente
”, observando, ainda, que, embora coincidentes os pedidos na ação principal e na reconvenção, eles “
foram formulados sob fundamentos diametralmente opostos
”; queixam-se, no mais, de omissão por falta de majoração dos honorários sucumbenciais na sede recursal (sic – cf. Id. nº 101760997 - pág. 3/4).

Contrarrazões, com réplica pontual e pedido de rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 102891477).

A Mogno Africano, por sua vez, sustenta que o acórdão padece de “
omissão com relação a comprovação do nexo de causalidade entre o investimento previsto pelos valores que seriam pagos com a cessão das quotas e as perdas e danos
”, e quanto aos “
prejuízos com relação ao inadimplemento da aquisição das quotas e ausência de pagamento da Fazenda Estância Vereda
” (sic – cf. Id. nº 101914496 - pág. 17/27).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, “
para, reconhecendo o nexo causal dos prejuízos sofridos
(...)
em virtude da inadimplência
”, sejam as rés IRN e STM “
condenadas a efetuar o pagamento das perdas e danos
(no valor de)
R$ 9.628.030,00
” (sic – cf. Id. nº 101914496 - pág. 27/28).

Nas contrarrazões, a IRN e a STM refutam os argumentos da Mogno Africano e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 103798982).

O v. acórdão vinculado ao Id. nº 108103458, proferido por esta eg. Câmara na Sessão de Julgamento em Plenário Virtual do dia 26/10/2021, rejeitou os aclaratórios manejados pela Mogno Africano e acolheu opostos pela IRN e pela STM, para corrigir o erro material e “
consignar que o ressarcimento é devido à parte IRN
(...)
, pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1 milhão
”, e sanar as omissões quanto ao desfecho da reconvenção, julgando-a prejudicada, e quanto à majoração dos honorários advocatícios na sede recursal, aumentando-os para 15% sobre o valor atualizado da causa, “
cabendo ao patrono da autora 70% da verba honorária e ao patrono das rés o percentual de 30%
”.

O aresto, porém, foi anulado por esta eg. Câmara, que, na Sessão de Julgamento do dia 14/12/2021, acolheu os declaratórios subsequentes em que a Mogno Africano se queixava de nulidade do julgamento virtual realizado a despeito do expresso e tempestivo pedido de julgamento “
em sessão presencial ou de videoconferência
”, com fundamento no art. 4º, IV, §2º, da Portaria n.º 298/2020-PRES de 2020 (cf. Id. nº 113351991).

Em seguida, ambos os declaratórios manejados contra o acórdão de parcial provimento dos apelos principal e adesivos foram reincluídos na pauta de julgamento.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e, após detido exame da matéria recursal, não tenho dúvidas em acompanhar o ilustre Relator quanto à rejeição dos declaratórios manejados pela Mogno Africano, porque profundamente marcados pelo inadmissível intuito de rediscussão da matéria.

Quanto aos aclaratórios opostos pelas rés/reconvintes IRN e STM, igualmente acompanho o e. Relator no tocante ao reconhecimento do erro material concernente à restituição de valores, pois, de fato, é a IRN quem deve ser ressarcida daquele R$ 1 milhão que pagou à Mogno Africano, e não o contrário, mas peço vênia para dele divergir nos demais aspectos, sobre os quais maiores considerações se fazem necessárias, especialmente no tocante ao resultado do julgamento da reconvenção.

Leitura dos autos mostra a que a Mogno Africano judicializou pretensão de rescisão do “
Contrato de Compromisso Compra e Venda de Madeira em Tora da espécie ‘Mogno Africano’ via Cédula de Produtor Rural
” e do “
Contrato de Compromisso de Sinal de Pagamento para Constituição de Sociedade Empresarial
” celebrados com a IRN, aduzindo que a IRN não cumpriu obrigação contratual de assinar e devolver a via original do instrumento para que pudesse ser registrada a CPR vinculada ao pacto no cartório competente, e dizendo, quanto à STM, que o pagamento das parcelas previstas no “
Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada
” celebrado com a STM foi ocorreu “
de forma parcelada e sempre com atraso, e o que estava avençado para ser recebido em 06 parcelas, na verdade foi recebido apenas 50% e em 12 parcelas
” (cf. sentença vinculada ao Id. nº 68438456 - pág. 65).

Já na reconvenção em que pedem “
cancelamento da CPR e rescisão do contrato acessório, e por conseguinte a devolução do valor de R$ 1 milhão
(...)
, bem como aplicação da multa prevista na Cláusula Sétima
”, e rescisão dos outros dois pactos envolvendo sinal e cessão de quotas sociais (cf. Id. nº 68438451 - pág. 2), a IRN aponta inadimplemento contratual pela Mogno Africano, pois “
realizou o pagamento no valor de R$ 1 milhão
(...)
a tempo e modo,
(mas)
o contrato
(e a)
CPR não foram averbados na matrícula do imóvel
”, e, quanto à cessão de quotas sociais, a STM afirma que “
estava cumprindo com suas obrigações e lado outro a reconvinda não, pois não realizara a averbação da cessão de quotas na Junta Comercial competente
”, mas, mesmo assim, “
exigia
(...)
, mensalmente, que fossem feitos aportes referentes ao rateio das despesas, proporcionalmente a sua suposta participação na sociedade, 20%
” (sic – cf. Id. nº 68438450 - pág. 29 e 44).

Ou seja, embora realmente formulados sob fundamentos distintos – culpa da parte adversa pela ruptura da relação contratual –, o pedido principal e o reconvencional são mesmo semelhantes (rescisão dos três contratos), e, por isso, foram todos analisados conjuntamente pela r. sentença, que, conforme já destacado no v. acórdão embargado, afastou as alegações de descumprimento contratual vertidas pela IRN anotando o seguinte:

“1- Contrato de Compromisso Compra e Venda de Madeira em Tora da espécie “Mogno Africano” entre a autora e a ré IRN com a expedição de uma CPR em favor da ré IRN no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em data de 03/04/2014.

Este valor de um milhão de reais foi pago à vista pela ré IRN.

Todavia, a autora alega que enviou a via original do contrato assinada, em 03/04/2014 via “Tam Cargo”, para que a ré assinasse, reconhecesse firma e devolvesse, para que a respectiva CPR pudesse ser averbada, e esta, incessantemente cobrada, não devolveu a via assinada, obrigando a autora a ajuizar a ação cautelar de exibição de documento em apenso.

Ocorre, contudo, que conforme cláusula 11 de referido contrato, este rege-se sob condição suspensiva, só tendo validade quando a auditoria feita pelo comprador (a ré IRN) for realizada e aprovada, momento que o Comprador se tornará sócio do vendedor e se a auditoria não for aprovada, o contrato não terá validade, tornando-se nulo de imediato
e o Vendedor (a autora) deve proceder à devolução do valor pago de R$ 1.000.000,00 devidamente atualizado, no prazo de três dias.

Além disso, vê-se do teor da Ata da Reunião realizada em 02/10/2014, fl.113, entre a autora e com a presença do representante das rés, que foi consignado que a “CPR adquirida por Pelé poderá vir a ser devolvida a Mogno caso entrem recursos do Emanuel abatendo assim a dívida...”, mas nada foi constado em ata relativo à cobrança de via assinada do contrato vinculado à referida CPR.

Novamente na reunião realizada em 22/12/2004, fl.117, as partes tratam do pagamento do contrato de cessão de cotas, consignando-se que o representante das rés propôs a devolução da CPR adquirida de um milhão de reais, nada sendo consignado a respeito da via do contrato a ser devolvida.

Em nova reunião realizada em 23/02/2015 (fl.l0126), constou da ata as tratativas para rescisão do contrato de cessão de quotas para a ré STM, com a proposta do representante das rés em devolver a CPR, transformando em percentual de capital, e mais uma vez nada foi consignado a respeito da cobrança da autora junto às rés da tal via assinada.

Os emails juntados pela autora com a inicial tratam do termo aditivo, não havendo cobrança da via assinada do primeiro contrato, de compra e venda de toras de mogno africano.

Por fim, vê-se da ata da reunião realizada em junho de 2015, fl. 173, que o representante das rés questionou sobre o registro da nova CPR e foi informado que foram enviados para o Cartório de Rosário Oeste e o Cartório pediu prazo, mais uma vez não consta a cobrança de via do primeiro contrato assinada.

Em 01 de julho de 2015, os advogados das rés enviaram email para representante da autora, fl.746, cobrando o contrato da CPR e sua assinatura

Somente na reunião realizada em 14/07/2015, a derradeira, quando a finalidade era exatamente a rescisão, é que o assunto é abordado.

Já a ré sustenta que recebeu apenas uma via assinada pela autora, que supôs ser a sua via, pois tinha direito de ter uma via do contrato assinada, assim como o contrato se aperfeiçoou com o pagamento à vista por ela realizado.

Ocorre que a discussão não é o aperfeiçoamento do contrato, mas sim a necessidade de averbação da CPR no Registro de Imóveis.

A este respeito, não existem informações precisas da autora e estranhamente, somente em julho de 2015, quando as partes já estavam negociando a rescisão há meses, é que passou a consignar em ata que não havia o representante da ré assinado a via original do contrato.

Evidencia-se, pois, que com a possibilidade de ser-lhe atribuído descumprimento contratual é que passou a alegar inadimplência das rés para com a assinatura de tal contrato.

Diante disso, não se evidencia inadimplência das rés com relação a tal contrato, todavia as partes inegavelmente manifestaram o desejo de distratar diante dos desdobramentos com relação aos outros negócios jurídicos que trataram e não se concretizaram.

Conclui-se, pois, que se tratou quebra da affectio societatis, não cabendo a aplicação de multa para qualquer das partes
, mas devendo ser devolvido o valor pago pela ré, no importe de R$ 1.000.000,00.

Não há que se falar em investimento da autora em relação a este contrato, se ela aduz como fundamento para a rescisão a alegada ausência de assinatura das rés, todavia, jamais comprovou para as rés qual o lote da CPR da ré contratante, havendo culpa recíproca na rescisão.

Ademais, conforme já constado, tal contrato jamais se concretizou diante da existência de cláusula com condição suspensiva
” (
grifei
e
destaquei
).

E, quanto aos pontos mais relevantes, alusivos aos contratos para entrega de sinal e posterior concretização da cessão de quotas sociais da Mogno Africano, anotou o seguinte:

“2 - Contrato de Compromisso de Sinal de Pagamento para Constituição de Sociedade Empresarial firmado em 07/05/2014 com a ré IRN, no valor de R$ 200.000,00, seguido do Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada firmado em 27/06/2014, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com a ré STM.

Apesar de se tratar de dois contratos, pertencem ao mesmo negócio jurídico de aquisição de quotas sociais da autora pela ré STM.

Com relação ao negócio de aquisição de quotas sociais da Mogno Africano,
as atas da reuniões realizadas evidenciam que o pagamento pela aquisição das quotas sociais não foi realizado conforme acordado
, tanto que as partes fizeram várias reuniões renegociando a forma de pagamento, tendo o Sr. Inocêncio, representante das rés, ofertado inclusive a CPR de R$ 1.000.000,00, a diminuição do percentual de aquisição, que inicialmente era de 20% das quotas, como forma de acertar o valor acordado no contrato, o que gerou aditivos, que não chegaram a ser concretizados.

As rés alegam que jamais houve a averbação na Junta Comercial da aquisição das quotas sociais, mas as atas das reuniões revelam que não houve o pagamento integral conforme o contrato original e que os aditivos e rescisões contratuais acertados nas reuniões não foram assinados pelo representante legal das rés
.

Evidencia-se que, na verdade,
ambas as partes estavam cientes que os negócios seriam desfeitos de qualquer forma, diante da quebra da affectio societatis e passaram a tentar se assegurar em receber indenizações uma da outra
.

De qualquer forma,
a aquisição das quotas sociais não se concretizou porque inicialmente a adquirente ré não efetuou os pagamentos conforme pactuados.
O fato de as rés, como alegam, contribuírem mensalmente com as despesas na proporção de 20% relativa às quotas sociais adquiridas não elide a mora com os pagamentos pela aquisição em si.

Assim, com relação a esta rescisão, a quebra contratual pela inadimplência inicial foi da ré contratante, a STM, sendo irrelevante os acontecimentos sucessivos, pois que a mora inicial partiu dela.

De acordo com a cláusula 5.1 de referido contrato, incide a multa de 10% sobre o valor do contrato. Não há que se falar, contudo, em investimentos com reflorestamento em razão de tal contrato de cessão de quotas empresariais, posto que referido contrato não implicava em aquisição de madeira para justificar investimento em reflorestamento.

Portanto, com a rescisão de referido contrato, cabe à autora a devolução dos valores recebidos, descontada a multa de 10% sobre o valor total do contrato
”

–
grifei
e
destaquei
.

Percebe-se claramente que a r. sentença admitiu, quanto ao contrato de compra e venda de madeira, que “
tal contrato jamais se concretizou diante da existência de cláusula com condição suspensiva
”, e, portanto, não se poderia falar em inadimplemento por qualquer das partes, mas apenas em ruptura da “
affectio societatis
”, havendo, consequentemente, “
culpa recíproca na rescisão
”, e, quanto ao contrato de sinal celebrado com a IRN e cessão de quotas sociais com a STM, admitiu que todas as partes “
estavam cientes que os negócios seriam desfeitos de qualquer forma
” e que “
a aquisição das quotas sociais não se concretizou porque inicialmente a
(STM)
não efetuou os pagamentos conforme pactuado
”, dando, assim, causa à rescisão desse contrato e ensejando imposição da multa de 10% prevista na cláusula penal.

Ao final, por entender que “
o pedido reconvencional é a rescisão dos contratos, que é incontroverso e já operado de fato e objeto e pedido na ação principal
”, e que, “
com relação aos valores pagos, já foi decidido na ação principal e não há que se falar em perdas e danos
”, a r. sentença julgou prejudicada a reconvenção e parcialmente procedentes os pedidos principais, para rescindir os três contratos, restabelecer o “
status quo ante
”, e condenar a STM “
ao pagamento de multa contratual relativa à rescisão do contrato
(de cessão de quotas sociais)
, equivalente a 10% do valor do contrato
”, ou seja, R$ 400 mil (cf. Id. nº 68438457 - pág. 4/6).

No apelo adesivo, IRN e STM insistem em que não descumpriram suas obrigações, repetindo a tese reconvencional de que foi a Mogno Africano quem deu causa à rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de madeira e dos demais pactos para sinal e concretização da cessão de quotas sociais, e, por fim, sustentando que “
os pedidos de rescisão gravitam sob fundamento diverso, que deságuam em consequências diversas
”, pedem “
julgamento da reconvenção
(...)
diante da possibilidade da aplicação da Teoria da Causa Madura
” (sic – cf. Id. nº 68438458 - pág. 22).

O v. acórdão embargado, porém, ratificou os fundamentos sentenciais quanto à ruptura da “
affectio societatis
”, “
culpa recíproca na rescisão
” do contrato de compromisso de compra e venda e culpa da STM pela rescisão do contrato de cessão de quotas sociais, mas deu parcial provimento ao apelo adesivo da IRN e da STM “
somente para considerar julgada a Reconvenção apresentada
”, ou seja, para reformar a conclusão de que essa fora prejudicada, sem, porém, apontar precisamente qual o desfecho decisório nesse particular, daí a omissão alegada nos Embargos de Declaração vinculados ao Id. nº 101760997.

O saneamento desse vício, porém, não conduz, “
data venia
”, à modificação do acórdão embargado para restabelecer o quadro decisório definido pela sentença de que a reconvenção fora prejudicada, como admitido pelo i. Relator, até porque, se assim fosse, estaríamos diante de hipótese em que o acolhimento dos Embargos de Declaração das rés implicaria reforma do acórdão embargado para desprover o apelo adesivo por elas interposto, que antes tinha sido parcialmente provido.

Melhor dizendo, estaríamos diante de hipótese em que o acolhimento da pretensão das embargantes implicaria em piora do desfecho processual que já lhe é desfavorável.

À luz da fundamentação sentencial ratificada pelo v. acórdão embargado, que reconhece a insubsistência das assertivas reconvencionais e a improcedência das alegações de culpa da Mogno Africano, admito que o saneamento da omissão exige apenas complementação, e não modificação, do v. acórdão embargado, para que o resultado seja de parcial provimento do apelo adesivo “
somente para considerar julgada
improcedente
a Reconvenção apresentada
”, mantendo-se a condenação sucumbencial imposta pela r. sentença às reconvintes, ou seja, condenação “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da reconvenção
” (cf. Id. nº 68438457 - pág. 6).

Ouso dissentir do i. Relator quanto ao reconhecimento de omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios na sede recursal, pois o v. acórdão embargado anotou expressamente que deixava de fazê-lo em homenagem à jurisprudência consolidada do eg. STJ no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), ou seja, esta Corte já se pronunciou sobre o tema, não havendo falar em omissão, mas em simples descontentamento das embargantes IRN e STM com a conclusão estabelecida.

Os declaratórios, nesse ponto, revelam claríssimo intuito de rediscussão da matéria, e, além disso, com base em tese dissonante do cristalizado entendimento jurisprudencial sobre a matéria, pois o eg. STJ já está lasso de afirmar e reafirmar, dizer e redizer, pontuar e repontuar, que somente é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do CPC, quando se tratar de “
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
” e houver “
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (STJ – 2ª Seção – AgInt nos EREsp 1539725/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

No mesmo sentido, precedentes da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turma do eg. STJ, respectivamente: AgInt nos EDcl no REsp 1774402/RJ, AgInt nos EDcl no REsp 1916364/SP, AgInt nos EDcl no REsp 1787258/PR e AgInt nos EDcl no AREsp 1905865/SP.

Pelo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele parcialmente divergir, e, assim, rejeitar os declaratórios da Mogno Africano e acolher apenas parcialmente os aclaratórios da IRN e da STM, única e exclusivamente para sanar omissão quanto ao desfecho da reconvenção e complementar o v. acórdão embargado para que o resultado do julgamento seja de parcial provimento do apelo adesivo “
somente para considerar julgada
improcedente
a Reconvenção apresentada
”, mantendo, no mais, intocado o aresto e a sentença.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho a divergência instaurada pelo voto do Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Retifico o voto para acompanhar o relator nesse aspecto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022